Tribunal: TJDFT
Processo: 0723056-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
D E C I S Ã O Considero prejudicado, por ora, o pedido de preferência constitucional formulado pelo(a) requerente VANY MARIA DOS RAMOS (id 21699456 e 21699457), em razão do descumprimento da determinação exarada no despacho de id 21766505. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto